Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-46.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-46.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO CABIVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Os recorrentes manejam Agravo Interno contra o Acórdão de ID nº
17498995
da 1ª Turma de Direito Público, que por unanimidade de seus membros, negou provimento ao recurso de apelação do Município de Altamira e deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reformando a sentença, tão somente, para excluir a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública;

2.
Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator
;

3.
Insurgência contra Acórdão. Inadequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios. Precedentes;

4. Agravo interno não conhecido.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 08 de julho de 2024

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e DEFENSORIA PÚBLICA
contra
Acórdão de ID nº
17498995
,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça
,
nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
,
proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

O referido acórdão negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Altamira e deu provimento ao recurso do Estado do Pará, quanto a condenação dos entes públicos em honorários advocatícios para a Defensoria Pública.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUAL ESTÁ VINCULADA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que extinguiu a ação de saúde, e condenou o Estado do Pará e o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no valor 10% (dez por cento), solidariamente.

II-

Sobre o tema, cabe ressaltar que há
hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

III-

Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória nº 1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante.

IV-

Os julgados da Corte Superior sobre o tema vêm confirmando o entendimento firmado na Súmula 421.

V-

Quanto a condenação do Município, entende-se devida, uma vez que a Defensoria Pública não pertence a mesma pessoa jurídica do Ente Municipal.

VI-

Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e provido.

VII-

Recurso de Apelação do Município de Altamira conhecido e improvido.

VIII-

Sentença reformada apenas para retirar a condenação do Estado do Pará, mantendo a condenação do Município de Altamira quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais do ente municipal, de forma resumida, o patrono do recorrente defende a não condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
a quo
.

Nas razões do recurso da Defensoria Pública, o patrono defende a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão proferido.

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

De plano, verifico que os presentes recursos não devem ser conhecidos, pelos fundamentos que passo a expor.

Os recorrentes manejam Agravo Interno contra o Acórdão de ID nº
17498995
da 1ª Turma de Direito Público, que por unanimidade de seus membros, negou provimento ao recurso de apelação do Município de Altamira e deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reformando a sentença, tão somente, para excluir a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública.

Conforme o
caput
do artigo 1.021 do CPC/15 e o artigo 289 do Regimento Interno deste Eminente Tribunal, cabe Agravo Interno perante o respectivo órgão colegiado contra decisão proferida monocraticamente pelo relator, conforme segue:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

É importante observar que o Agravo Interno não pode ser recebido como Embargos de Declaração por se tratar de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado - ausência de previsão legal e incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC/15), o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL. 1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3.
Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Agravo interno não conhecido
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA 1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021, do CPC. 2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso. 3 - Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa.

(TJPA, 2020.01650893-05, 213.629, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator. 2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC. 3. Agravos internos não conhecidos.

(TJPA, 2020.00946506-21, 213.023, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-07-06). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - À UNANIMIDADE.

(...) analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o nº 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno. (...) A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento. (...) Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "nome júris", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese do art. 1.022 2 do Código de Processo Civil l.

(TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-03-15). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.021, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DO AGRAVO INTERNO SER RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DADO QUE NÃO SE TRATA DE MERO AJUSTE DO NOME JURIS, VISTO QUE O PEDIDO RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.02809235-05, 193.407, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em Não Informado (a)). (grifo nosso).

Dessa forma, entendo que os presentes recursos de Agravo Interno, carecem de previsão normativa, não merecendo serem conhecidos, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.021 do CPC/2015 e no artigo 289 do Regimento Interno deste TJPA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade,
não conheço dos recursos de agravo interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024